Tribunal: STF
Processo: RE 451827
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
decidida à luz da L. municipal 1.680/91: alegada violação do art.
40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal que decorreria de má
aplicação da lei local, bem como da equivocada avaliação da prova:
incidência das  Súmulas 280 e 279.
2. Princípio da
irretroatividade das leis (CF, art. 5º, XXXVI): não pode ser
invocado pela entidade que a tenha editado: (Súmula 654).
3.
Processo legislativo: vício de iniciativa: ausência, nos autos, de
comprovação de que o dispositivo de lei tido por inconstitucional
fora introduzido no projeto de iniciativa do executivo por emenda
parlamentar, que acarretou aumento de despesa para o
Município.
4. Julgamento nos Tribunais: competência decisória do
Relator, nos termos do art. 557, caput, do C. Pr. Civil.
5.
Agravo regimental: necessidade de impugnação de todos os fundamentos
 da decisão agravada: precedentes.